Tribunal: TJDFT
Processo: 0724703-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. FATOS GERADORES DO TÍTULO DEMANDAM LASTRO PROBATÓRIO.
1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é destinada ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678).
2. Verifica-se que os documentos que instruem a exceção de pré-executividade originária não configuram prova inequívoca da alegada inexigibilidade da dívida e nulidade da CDA. Desse modo, tal como afirmou, acertadamente, o Juízo de origem, “as provas juntadas pela parte são insuficientes para comprovar, de plano, os fatos que excluiriam a incidência do ITCMD, restando, portanto, clara a necessidade de dilação probatória”. Portanto, a decisão agravada deve ser mantida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.